Tribunal: STF
Processo: HC 68100
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-09-25
Data de publicação: 1990-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. INOCORRENCIA DA MUTATIO LIBELLIS. CONCURSO FORMAL.
NÃO OCORRE A MUTATIO LIBELLIS NEM PREJUIZO PARA O RÉU SE A DENUNCIA
INVOCA OS ARTS. 25 (CO-AUTORIA) E 51, PAR-1. (CONCURSO FORMAL) DA
REDAÇÃO ORIGINAL DO CÓDIGO PENAL, E A SENTENÇA APLICA OS ARTS. 29
(CONCURSO DE PESSOAS) E 70 (CONCURSO FORMAL) DA REDAÇÃO ATUAL DO
MESMO CÓDIGO, DADA PELA LEI N. 7.209/84.
OCORRE CONCURSO FORMAL QUANDO O AGENTE ROUBA VARIAS PESSOAS DE UMA
SÓ VEZ. PRECEDENTES.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.